Tribunal: CARF
Processo: 11516.002966/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS.
A diverge^ncia jurisprudencial se caracteriza quando os aco ́rda~os recorrido e paradigmas, em face de situac ̧o~es fa ́ticas similares, conferem interpretac ̧o~es divergentes a` legislac ̧a~o tributa ́ria, não comprovada a divergência, não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002966/2010-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.803 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COAN INDUSTRIA GRAFICA EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS.

do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 286 a 293), interposto pela Fazenda Nacional,
em 6 de agosto de 2019, e pelo Contribuinte (e-fls. 322 a 342), em 8 de janeiro de 2021, em face
do Acórdão no 3401-006.615 (e-fls. 272 a 284), de 19 de junho de 2019, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão ficou assim ementada:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002966/2010-78
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.803 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002966/2010-78

31/03/2006
.

O

.

.
O

Em deliberação a Turma assim entendeu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, no que se ref
O recurso interposto pela Fazenda Nacional foi admitido pelo Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 312 a 314), em 4 de outubro de 2019, no que tange a
Classificação Fiscal de Calendários
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 366 a
374), em de 23 de março de 2021, o então Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, negou
seguimento ao recurso do Contribuinte.
Diante de tal decisão o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 382 a 387) em
29 de junho de 2021.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 390 a 395), de 20 de julho de 2021, a
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o agravo e confirmou a negativa de
seguimento do Recurso Especial.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 352 a 359) em 8 de janeiro de
F
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.803 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002966/2010-78

Caso assim não se entenda, que seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. O
contribuinte pede o não conhecimento por entender que não ficou demonstrada a identidade
fática entre o recorrido e o acórdão indicado como paradigma.
Na análise do processo verifica-se que assiste razão ao alegado pelo Contribuinte
em relação ao conhecimento.
No acórdão recorrido a classificação fiscal de calendários se deu em razão da
existência de publicidade impressa. Veja-se trecho do recorrido:
(...)

2.2.2. Em sentido diametralmente oposto, a Recorren

subitem 4911.10.90 da NCM.
Já no acordão indicado como paradigma, Acórdão no 3201-004.048, a questão

se depreende do seguinte trecho do voto:
A simples alegação de que seus produtos eram "brindes", sem a devida
comprovação e fundamentação legal, não é suficiente para afastar a
incidência do IPI nas operações.
Do exposto, por falta de similitude fática entre o recorrido e o acórdão indicado
como paradigma, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.803 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002966/2010-78

Fl. 406
DF CARF MF
Original